Tribunal: TJPA
Processo: 0810537-62.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810537-62.2024.8.14.0051

APELANTE: JHONATAN OLIVEIRA BARBOSA

APELADO: RAIMUNDA CELMIZA OLIVEIRA BARBOSA, RITA OLIVEIRA BARBOSA, SONIA MARIA BARBOSA ALVES, MARIA CELIA BARBOSA DE SOUSA, FRANCISCA OLIVEIRA BARBOSA, MARIA DE FATIMA BARBOSA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR PELOS AUTORES. POSSE MAIS ANTIGA DEMONSTRADA PELO RÉU. PRINCÍPIO DA SAISINE. INEXISTÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE POSSE QUANDO O DE CUJUS NÃO A EXERCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE EM AÇÃO POSSESSÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por Raimunda Celmiza Oliveira Barbosa e outros, sob o fundamento de que os autores teriam comprovado posse decorrente de sucessão hereditária e esbulho praticado por Jhonatan Oliveira Barbosa. O réu sustenta que sempre exerceu a posse do imóvel, inexistindo prova de posse anterior dos autores, bem como a impossibilidade de reconhecimento de esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores comprovaram o exercício de posse anterior sobre o imóvel apta a justificar a reintegração possessória; (ii) estabelecer se a posse poderia ser reconhecida apenas com base na transmissão sucessória pelo princípio da saisine.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de reintegração de posse exige a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior do autor e o esbulho praticado pelo réu.

4.

A posse consiste na exteriorização fática do exercício de poderes inerentes à propriedade, conforme art. 1.196 do Código Civil, não se confundindo com a titularidade do domínio.

5.

A discussão acerca da propriedade ou da aquisição do domínio não é cognoscível em ação possessória, em razão da separação entre os juízos possessório e petitório.

6.

O princípio da saisine transmite aos herdeiros a situação jurídica existente no momento da abertura da sucessão, não criando nova posse quando o autor da herança não exercia posse sobre o bem.

7.

No caso concreto, os autores não demonstraram que o de cujus exercia posse sobre o imóvel, tampouco comprovaram o exercício direto ou indireto da posse, limitando-se a invocar a sucessão hereditária.

8.

A prova testemunhal indica que o apelante sempre residiu e exerceu atos possessórios sobre o imóvel, enquanto os autores jamais praticaram atos de posse, inexistindo esbulho caracterizado.

9.

Ausente comprovação da posse anterior dos autores e evidenciada posse mais antiga do réu, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido reintegratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A procedência da ação de reintegração de posse depende da comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC.

2.

O princípio da saisine transmite aos herdeiros a situação possessória existente no momento da abertura da sucessão, não gerando posse quando o de cujus não a exercia.

3.

A discussão acerca da propriedade ou do domínio do bem é incabível em ação possessória, em razão da separação entre os juízos possessório e petitório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 560, 561 e 1.026, §2º; CC/2002, arts. 1.196 e 1.210, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.547.788/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.05.2017, DJe 26.05.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0003203-97.2016.8.14.0048, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 14.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0011174-44.2016.8.14.0013, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.03.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0810537-62.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA

APELANTE:

JHONATAN OLIVEIRA BARBOSA

ADVOGADO: TELIO OLIVEIRA DA SILVA - OAB PA 36.505

APELADOS:

RAIMUNDA CELMIZA OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS

ADVOGADA: LUANA JOYCE DOS SANTOS DE ASSUNCAO - OAB PA36526

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de reintegração de posse
manejada por
RAIMUNDA CELMIZA OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS

ao argumento de que possuidores do imóvel anunciado com posse esbulhada por
JHONATAN OLIVEIRA BARBOSA
.

Em contestação
:
JHONATAN OLIVEIRA BARBOSA
,
informa que além de ser o verdadeiro proprietário do bem, desde sempre exerceu diretamente a posse do bem conquanto não há elementos de que os Requerentes exerciam qualquer relação para com o imóvel, o que por sua vez afasta o direito pretendido, notadamente pela existência de prescrição aquisitiva.

Sentença:

de procedência do pedido autoral,
pois a despeito das alegações do Réu, os autores lograram êxito em comprovar a relação possessória advinda da sucessão e a resistência do requerido em desocupar o bem, materializando o esbulho.

Recurso:
de Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo
por
JHONATAN OLIVEIRA BARBOSA
sustentando o desacerto da sentença ao argumento de que
detém a posse do imóvel há muito tempo, que buscou regularizar o domínio do bem e que, em caráter subsidiário, se não reconhecida a relação possessória, deveria ser percebida a aquisição via usucapião.

Contraminuta:
apresentada conforme ID. 32108623

Conclusos ao gabinete em:
04 de dezembro de 2025.

Ao ID. 32193893, as apeladas atravessam petitório requerendo a não atribuição do efeito suspensivo.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0810537-62.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA

APELANTE:

JHONATAN OLIVEIRA BARBOSA

ADVOGADO: TELIO OLIVEIRA DA SILVA - OAB PA 36.505

APELADOS:

RAIMUNDA CELMIZA OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS

ADVOGADA: LUANA JOYCE DOS SANTOS DE ASSUNCAO - OAB PA36526

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou desacerto
) de sentença que deferiu a reintegração de posse, por percepção da prova da posse e do esbulho anunciado como ocorrido.

1.

Da dinâmica possessória e da estreita via de cognição.

Como já delineado, das provas coligidas do caderno processual, o cerne da discussão está em reconhecer a existência de posse sobre o bem, inclusive com debate ainda acerca do exercício da posse controvertida.

Em sede de Lei Adjetiva Civil é a compreensão quanto ao tema das Ações Possessórias, mormente no que concerne ao pleito liminar:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A compreensão sistemática então, envereda na obrigação, primeiro, de o Autor provar o exercício da posse, que, nos termos do art. 1.196 do Código Civil é "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade".

Nesse sentido, a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

"A posse, em nosso direito positivo, não exige, portanto, a intenção de dono, e nem reclama o poder físico sobre a coisa. É relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta. É a exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono. É a visibilidade do domínio" (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. IV. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 22).

Também é a compreensão jurisprudencial:

DIREITOS REAIS E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR POSSESSÓRIA - COMPROVAÇÃO DA POSSE - AUSÊNCIA - SEPARAÇÃO LEGAL ENTRE OS JUÍZOS PETITÓRIO E POSSESSÓRIO - EXCEPTIO DOMINII - NÃO CABIMENTO
- Na forma do art. 1.210, § 2º, CC e do art. 557, CPC/2015, a alegação de propriedade não pode ser deduzida nas ações possessórias típicas, tampouco como defesa em ação de usucapião, eis que o ordenamento pátrio adotou a separação absoluta entre os juízos possessório e petitório, de modo que a alegação de propriedade (exceptio dominii) não é apta a comprovar a posse do autor, o que impede o deferimento da liminar possessória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0058.16.002855-9/001, Relator (a): Des.(a) Vasconcelos Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/2017, publicação da sumula em 26/ 10/ 2017).

Não logrou êxito em provar, os ora Apelados, o exercício anterior (de posse, frise-se) ao provado pelo Apelante. No conflito entre duas pretensões de posse, se sobreleva a (provada) mais antiga.

Vejamos que a pretensão dos Apelados, na origem, só poderia ser acolhida, se comprovasse o efetivo exercício da posse na área supostamente esbulhada, anterior às datas apontadas pelo Apelante.

Pontuo que os Recorridos não provaram que exerciam a posse sobre o bem, ainda que de maneira indireta. Do que se extrai da própria narrativa da Petição Inicial é que sua posse decorreu de abertura da sucessão, sem, contudo, comprovar que também o autor da respectiva herança exercia a posse sobre o imóvel em comento.

Ressalte-se que a sucessão ocorrida sob efeito da
saisine
apenas replica a situação da coisa no momento da sucessão. Maria Helena Diniz também envereda neste mesmo sentido:

Quer isso dizer que, se uma posse começou violenta, clandestina e precária, presumisse ficar com os mesmos vícios, que irão acompanhá-la nas mãos dos sucessores adquirentes. Do mesmo modo, se adquiriu de boa fé ou de má fé, entende-se que ela permanecerá assim mesmo, conservando essa qualificação ("Curso de Direito Civil brasileiro", v. 6: Direito das Sucessões, 18 ed., São Paulo: SARAIVA, 2004, p. 25)

Isso quer dizer que se o
decujus
não exercia a posse sobre o bem, não há vínculo fático que seja tramsitido. De fato, assiste razão ao Apelante quando aduz que a posse se transmite aos herdeiros quando exercida pelo Autor da Herança:

“(...) 3. Em virtude do princípio da saisine, os herdeiros são investidos na posse e administração dos bens do autor da herança. Assim, o exercício fático da posse não é requisito essencial para que o herdeiro tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que sua transmissão se dá ope legis. Precedente.

4. Contudo, tal sucessão não tem o condão de criar direitos e obrigações, uma vez que ela se efetiva em mera sub-rogação, isso quer dizer, os bens são transferidos aos herdeiros da mesma forma como se encontravam com o de cujus, ou seja, com todas as suas qualidades e vícios.

5. Se o autor da herança jamais exerceu posse sobre a área questionada, como afirmado pelas instâncias ordinárias, o que não pode mais ser questionado (Súmula nº 7 do STJ), se torna inviável a herdeira pretender defender a posse que seu pai jamais teve.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.547.788/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 26/5/2017.)

Desta forma, como a única alegação dos Autores
– no que pertine ao exercício da posse –
é que exerciam a posse pela via da
saisine
, e tendo esta premissa sido nesta oportunidade desconstituída, falta aos Requerentes o predicado indispensável
do exercício anterior de posse
.

Pontuo ainda que, a partir da prova oral produzida, a Srª Pâmela
– carreada pelas autoras -
, disse que o Apelante não morava na cidade enquanto Pamela estava lá, mas sim morava no “terreno que ele está agora”. Que os avós moravam em outro local e que o Apelante não morava com eles.

A fala se coaduna com o testemunho do Sr. Reinaldo, colhido sob compromisso, em que se pontuou que o ora Apelante sempre morou no imóvel em comento e que as tias (Apeladas) nunca moraram no bem e não exerceram qualquer conduta de plantio ou construção.

Pontuo que as alegações, porém, a respeito de domínio, sua aquisição e eventual impossibilidade, não são matérias hábeis de serem cognoscíveis no âmbito da ação possessória.

No âmbito deste Tribunal,
no qual seguirei para manter a jurisprudência íntegra, estável e coerente
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E DOS LIMITES MATERIAIS. ESTREITA VIA DA REINTEGRATÓRIA. VIA INADEQUADA PARA ALARGAMENTO DA DISCUSSÃO DECORRENTE DE PROPRIEDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003203-97.2016.8.14.0048 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/05/2024)

Mantida e reafirmada em:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE EM DEMANDA POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, ao fundamento de que a parte autora não comprovou o exercício da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a autora comprovou o exercício da posse anterior sobre o imóvel e se houve esbulho praticado pela parte ré, de modo a justificar a reintegração pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de reintegração de posse exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho praticado pela parte ré, sob pena de improcedência do pedido.

4. A posse não se confunde com a propriedade, sendo vedada, em sede de ação possessória, a discussão sobre o domínio do bem, salvo em hipóteses excepcionais, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5. No caso concreto, os documentos apresentados pela autora demonstram apenas a titularidade do imóvel, sem comprovação do efetivo exercício da posse anterior, requisito essencial à procedência da ação possessória.

6. Por outro lado, restou comprovado que a parte ré detinha a posse mansa e pacífica do bem, não havendo elementos que caracterizem esbulho possessório.

7. Não preenchidos os requisitos legais para a reintegração de posse, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: 1. A ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior e do esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC. 2. A propriedade não pode ser discutida em sede de ação possessória, salvo em hipóteses excepcionais. 3. O mero título de propriedade não é suficiente para demonstrar o exercício da posse, devendo o autor comprovar sua posse fática anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 560 e 561; CC/2002, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.099.572/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.481.689/MT, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011174-44.2016.8.14.0013 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/03/2025 )

Assim, inexistindo prova do exercício da posse, melhor e mais antiga que a do Apelante, há de se desconstituir a sentença recorrida,
deferindo proteção
possessória
em favor do recorrente até ulterior deliberação judicial em ação petitória, se o caso ou nos autos de inventário.

Ante o exposto, sou no sentido de se conhecer do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, com isso, dar por improcedente o pedido de reintegração de posse.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

Verba honorária invertida, doravante devida pelos Apelados.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 14/04/2026